Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM AMPARO NO CDC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) A pretensão autoral se fundamenta na má gestão do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor (PASEP), atribuição esta que incumbe ao Banco do Brasil, o que atrai a competência da Justiça Estadual e enseja a legitimidade passiva da referida instituição financeira.
2) O prazo prescricional para se pleitear diferenças de correção monetária nos saldos das contas do PIS/PASEP, é de dez anos. O termo inicial da fluência do prazo prescricional da pretensão referente à atualização monetária dos depósitos do PASEP é a data do saque do saldo da conta do PASEP.
3) O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) não se enquadra como relação de consumo. É um benefício social concedido aos servidores públicos, equivalente ao Programa de Integração Social (PIS).
4) Verificada a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, não se mostra possível a inversão do ônus da prova com amparo tão-somente no código consumerista.
5) Agravo de instrumento parcialmente provido.